Tribunal: TJDFT
Processo: 0712852-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712852-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON PEREIRA MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Incluído o processo na pauta de julgamento da 27a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 04/08 até 12/08/2021), sobreveio petição do agravante ao ID 27895144, informando estar pendente de apreciação, pelo d. juízo a quo, requerimento voltado à suspensão do leilão já em curso. Pugnou, ainda, pelo provimento do presente agravo de instrumento. Contudo, considerando que as informações trazidas no referido petitório não possuem o condão de afetar o objeto do presente recurso, nada a prover. Aguarde-se, pois, o julgamento. Publique-se. Brasília, 6 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora